Tribunal: STF
Processo: Rcl 62645
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Viação Cidade Tiradentes Ltda. alega ter o Juízo da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo descumprido, no processo n. 0235100-72.2004.5.02.0014, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    A reclamante narra que o órgão reclamado deixou de suspender o andamento do processo em análise em razão da preclusão da decisão que determinou sua inclusão no polo passivo da execução.



    Argumenta que “a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema 1232) foi muito clara ao determinar a suspensão de TODOS os processos, em âmbito nacional, sem trazer qualquer exceção ou impor requisitos”.



    Requer o sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Na origem, postulada a suspensão da reclamação trabalhista, com fundamento na determinação de sobrestamento proferida do RE 1.387.795, o Juízo reclamado assim se manifestou:



    Conforme alegado pela própria reclamada, “Em 06/06/2014 o Reclamante requereu a inclusão desta Peticionária, já na fase de execução do processo,sob a alegação de existência de suposto Grupo Econômico com a devedora principal(vide ID. 5eabd35 – Pág. 1/23), o que foi deferido em 21/09/2015.”



    Verifica-se que não se está mais discutindo nos autos a inclusão ou não da reclamada em razão de grupo econômico, uma vez que se trata de decisão do ano de 2015, conforme alega a própria reclamada. 



    Cumpre ainda acrescentar que já se operou a preclusão quanto à questão. 



    Assim sendo, rejeito o requerimento de suspensão. Isto posto, conheço dos embargos de declaração, para sanar a omissão e rejeitar o requerimento de suspensão formulado pela reclamada. Intimem-se. 



    De acordo com o ato reclamado, a discussão sobre a inclusão da reclamante no polo passivo da execução está preclusa desde o ano de 2015, não comportando rediscussão. 



    Essa circunstância atrai a incidência do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e do enunciado n. 734 da Súmula do Supremo, com o seguinte teor:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente